Tribunal: TJDFT
Processo: 0760816-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. CAPTURA DOS DADOS BANCÁRIOS FACILITADA PELA INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO NO CELULAR POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO SOLICITAÇÃO DE ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS DEFERIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 435 do CPC permite às partes a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Na hipótese, os documentos de ID 60634171 já existiam, eram acessíveis ao recorrente e não se destinam a comprovar fatos novos trazidos nos autos. Por isso, não serão conhecidos.
2. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
3. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos, conforme relatado no boletim de ocorrência, e permite o acesso de terceiros à conta corrente.
4. As evidências mostram, assim, que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso.
5. O autor, 67 anos, é médico, com intensa vida bancária e alto perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-lo do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco, e instalou aplicativo por solicitação de terceiros, permitindo o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 9.999,70).
6. Sob a perspectiva do banco, há de se esclarecer que, de acordo com artigo 39-B, § 2o da Resolução 147, 28/9/2021, “o bloqueio cautelar do valor transferido será efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor”. Esse tipo de bloqueio, portanto, antecede o depósito do valor na conta do recebedor e tem como fundamento, entre outras possibilidades, a quebra do perfil do agente pagador. Na hipótese, é de se reconhecer que a operação de transferência não destoa do perfil do autor, circunstância que não exigia o bloqueio cautelar por parte da instituição financeira.
7. No tocante ao Mecanismo Especial de Devolução, de acordo com o artigo 41-C da Resolução BCB 01, de 12 de agosto de 2020, o MED é acionado pelo banco receptor e não pelo banco no qual foi realizado o pagamento.
8. A despeito disso, o inciso II do mesmo dispositivo estabelece que o Mecanismo Especial de Devolução pode ser acionado por solicitação “do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador” nos casos em que tenha havido reclamação do usuário pagador.
9. Portanto, estava ao alcance da recorrente solicitar à instituição receptora a adoção do Mecanismo Especial de Saque. Sua omissão inviabilizou eventual possibilidade de devolução do valor. Nesse aspecto, vislumbra-se falha na prestação de seus serviços, mostrando-se adequado que também responda pela parte do prejuízo (R$ R$ 9.999,70).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação para R$ 9.999,70 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos), corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação
11. Fica deferido o desentranhamento dos extratos de ID 60634171, apresentados extemporaneamente nos autos.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.